Tribunal: STF
Processo: HC 188673
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, que denegou a ordem de HC n. 568.300.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pelos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/06. Em 29.01.2020, o Juízo da Vara Única da Comarca de Cafelândia/SP decretou a prisão preventiva do acusado.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça, indeferido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando que “a Penitenciária a qual se encontra o sentenciado já registra casos do coronavírus, sendo mais temerário ainda mantê-lo preso sabendo-se que faz jus a liberdade provisória”.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. Inicialmente, registro que a alegação de necessidade da revogação da prisão preventiva em razão da pandemia do covid-19 não foi sequer apreciada pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ), o que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    9. Não bastasse isso, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    10. No caso, tal como assentou o STJ, “as instâncias de origem entenderam ser necessária a decretação da prisão ante tempus do acusado, apontado como integrante de organização criminosa. Esclareceu, no decreto de origem, que após investigação realizada pela polícia judiciária de Marília/SP, o ora paciente foi identificado como membro de organização voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes, inclusive com a participação de menores, com ramificações em várias cidades da região de Marília/SP, ‘cuja função era transportar as drogas, com enfoque especial na cidade de Júlio Mesquita/SP’ (…). A despeito da alegada primariedade do réu, tais circunstâncias demonstram a gravidade concreta dos atos a ele imputados, diante das circunstâncias em que praticados, que indicam a real possibilidade de repetição criminosa e são bastantes, nos termos da jurisprudência desta Corte, para a manutenção da segregação preventiva”.
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.
    Publique-se.
                Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
                            Relator